Tribunal: TJMT
Processo: 1016069-73.2022.8.11.0055
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016069-73.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (APELANTE), LUIZ MARIANO BRIDI - CPF: 177.961.560-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - CPF: 985.713.541-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – LITISPENDÊNCIA E CONTINÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO –
PRELIMINARES REJEITADAS
– AÇÃO REVISIONAL QUE DISCUTE VALORES A SEREM PAGOS – CONEXÃO – PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES – IMPRESCINDIBILIDADE DO JULGAMENTO SIMULTÂNEO –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– LIDE DE NATUREZA DECLARATÓRIA – IMPRESCRITIBILIDADE –SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

Há litispendência quando a mesma matéria é discutida simultaneamente em dois processos diversos, com identidade de partes, de objeto e de causa de pedir (art. 337, §2º, do CPC).

A Ação Declaratória é imprescritível (entendimento do STJ).

Diante do reconhecimento da conexão dos feitos, deve ser anulada a sentença para julgamento simultâneo, a fim de evitar decisões contraditórias.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer, cuja sentença foi proferida nestes termos:

“(a) Posto isso, na forma do artigo 332, § 1º, do CPC, este Juízo RECONHECE E DECLARA a ocorrência da prescrição da pretensão inicial e, com espeque no art. 487, inciso II, do CPC, JULGA

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

(b) Dada a sucumbência, CONDENA a parte autora no pagamento de custas processuais e honorários

advocatícios, os quais fixo em 10% sob o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC, valor que reputo suficiente, a considerar que se está diante de demanda singela, que sequer implicou em dilação probatória”.

O apelante alega que emitiu em favor do apelado Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias e depois firmou duas Confissões de Dívida mediante Escritura Pública, que foram posteriormente averbadas à margem de matrículas de imóveis.

Aduz que, diante dos “
vultuosos pagamentos”,
ajuizou Ação Revisional, julgada parcialmente procedente e que se encontra em fase de liquidação. Acrescenta que há valores a serem-lhe ressarcidos.

Requer em preliminar que seja cassada a sentença que acolheu a prejudicial de mérito e reconheceu a prescrição, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem e resolução do mérito.

No mérito, afirma a inexistência de débito em relação às Cédulas Rurais Pignoratícias e Hipotecárias n. 97/00058-2, 98/00132-9 e 96/00252-2.

Argumenta que está prescrita a pretensão executória relativa à CRPH n. 96/00626-2, e que as Confissões de Dívidas n. 492300118 e 492300040 são nulas visto que já houve a quitação, portanto o seu recebimento geraria enriquecimento ilícito do apelado.

Pugna pela declaração da “
nulidade das Escrituras Públicas de Confissão de Divida com Garantias Hipotecárias - Operação 492300040 e 4923000118 – e seus respectivos Aditivos”
. Alternativamente, pleiteia a declaração de inexistência de ambas as escrituras e seus aditivos.

Assinala que, em virtude da quitação, é necessária a exclusão das hipotecas vinculadas às mencionadas Confissões de Dívidas (n. 492300118 e 492300040), quais sejam, “
v.02/11.177, Av.03/11.177, Av.04/11.177, Av.05/11.177 e Av.06/11.177 averbados à margem da

matricula nº 11.177 do CRI de Sapezal – MT, e ônus hipotecário R. 07-M.6.046 averbado à margem da matricula nº 6.046 do CRI de Palotina – PR
”.

Nas contrarrazões (ID. 215617344) o apelado argui preliminares de violação ao princípio da dialeticidade, litispendência e conexão, e pede a suspensão do processo com amparo no art. 313, v, “a” e “b”, do CPC. No mérito, suscita prescrição e busca o não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Prejudicial de Mérito – Prescrição (apelante)

O apelante alega que a Ação Declaratória “
não se submete a prazos decadenciais ou prescricionais
”.

No entanto, essa questão se refere ao mérito da demanda, por isso, será analisada posteriormente.

Preliminares

– Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

O apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

Porém, o apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a preliminar.

– Litispendência

O apelado argumenta estar caracterizada a litispendência uma vez que o laudo pericial anexado na Ação Revisional não foi homologado.

Os §§ 1º e 3º do art. 337 do CPC estabelece o seguinte:

“
Art. 337.

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso”.

Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam:

“A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide, ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso (art. 337, §3º, CPC). Considera-se que uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (art. 337, §2º, CPC)
”.
(Novo Código de Processo Civil comentado, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p.433).

No caso concreto, as Ações possuem as mesmas partes, contudo as causas de pedir são diversas, pois na Revisional busca-se a apuração do real valor devido, com exclusão do excesso, a redução da multa contratual, a incidência da taxa de juros e a anulação de algumas cláusulas, enquanto na presente lide, como consignado pelo Juízo de origem, “
há o pedido de baixa de hipoteca em decorrência de outro fato – o indébito presente nas cédulas rurais pignoratícias hipotecárias
”.

Rejeito a preliminar.

– Continência e conexão

O apelado pede que seja reconhecida a continência (art. 57 do CPC) ou a conexão, com a remessa dos autos para o Juízo da Ação Revisional.

O art. 56 do CPC assim dispõe:

“Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais”.

Como ressaltado anteriormente, ainda que haja identidade de partes, as demandas têm causa de pedir diferente, e não simplesmente mais ampla, o que afasta a continência.

No que tange à conexão, será analisada em conjunto o mérito.

Rejeito a preliminar de
continência
.

Mérito

O autor emitiu em favor do réu Cédulas de Produto Rural, dentre elas as n. 95/20008-8; 96/60129-9; 96/00252-2; 96/00626-6; 97/00058-2 e 98/00132-9, ora em discussão.

No que concerne às Cédulas n. 96/00252-2, 96/00626-6, 97/00058-2 e 98/00132-9, houve averbações na matrícula n. 11.177 do CRI de Sapezal (MT). Quanto às CRPHs 95/20008-8 e 96/60129-9, foram realizadas averbações na matrícula n. 6.046 do CRI de Palotina (MT).

As CRPHs 95/20008-8, 96/60129-9 e 98/00132-9 foram renegociadas, sendo lavrada a Escritura Pública da Confissão de Dívida, com aditivos.

Em 17-12-2008 o apelante ajuizou a
Ação Rescisória
n. 0007952-04.2008.8.11.0055 em que discute as taxas contratuais e o real montante devido, a qual foi julgada parcialmente procedente nestes termos:

“[...]
para excluir a cumulação de encargos de mora, que deverão se limitar a comissão de permanência, que não poderá ser superior aos juros de normalidade, acrescido dos juros de mora e multa moratória, condenando o requerido a restituir ao autor eventuais valores pagos em razão de tais encargos moratórios a serem obtidos em liquidação de sentença e sem prejuízo de eventual compensação em caso de pendências das cédulas objeto da presente revisional, devendo os valores liquidados serem atualizados pelo INPC desde a data do pagamento e juros legais desde a citação, julgando improcedentes, contudo, os demais pleitos. Por fim, considerando-se que de fato os documentos trazidos na inicial eram de fato suficientes ao julgamento do feito, afasto os preceitos cominatórios fixados para a apresentação de documentos que de fato não se mostravam necessários ao feito”.

A sentença foi objeto de Apelação, provida “
para determinar a redução dos juros remuneratórios a 12% nas CRPH 95/20008-8, 96/60129-9, 96/00131-3, 96/00148-8, 96/00269-7, 97/00058-2, 97/00130-9 e subcrédito A da CRPH 98/00132-9, devendo ser devolvidos na forma simples os valores cobrados a maior, admitindo-se a compensação
”.

O acórdão transitou em julgado em 8-7-2016, e o processo se encontra em fase de liquidação, sem homologação de laudo pericial contábil.

Já em 19-12-2022 propôs a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c com Obrigação de Fazer, em que requereu:

“- Declaração de inexistência de débito em relação às CRPHs n. 96/00252-2, 97/00058-2 e 98/00132-9;

- Anulação da “
Escritura Pública de Confissão de Divida com Garantia Hipotecária
” das operações n. 4923000118 (CRPH 98/00132-9), 492300040 (CRPHs 97/60129-9 e 95/20008-8) e seus aditivos;

- Declaração de inexistência de débito da CRPH e 96/00626-6 ou o reconhecimento da sua prescrição da pretensão da ação; e

- Condenação do réu na obrigação de levantar os ônus hipotecários Av.02/11.177, Av.03/11.177, Av.04/11.177, Av.05/11.177 e Av.06/11.177 averbados à margem da matrícula n. 11.177 do CRI de Sapezal (MT), e ônus hipotecário R. 07-M.6.046 averbado à margem da matrícula n. 6.046 do CRI de Palotina – PR
”.

A pretensão principal do autor é a declaração da inexistência dos débitos. A baixa nas hipotecas é tão somente a consequência desse pedido.

Desse modo, esta Ação tem caráter declaratório, e não condenatório, portanto não ocorre a prescrição.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAR CLÁUSULA ESTATUTÁRIA DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO E INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE ANULAR CLÁUSULA É DECLARATÓRIA. IMPRESCRITÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...] 2. "As tutelas condenatórias sujeitam-se a prazos prescricionais, enquanto aquelas constitutivas (positivas ou negativas) se sujeitam a prazos decadenciais.
Noutro passo, as tutelas meramente declaratórias e as constitutivas sem previsão de prazo em lei não se sujeitam a prazo prescricional ou decadencial"
(REsp 1.472.866/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/10/2015). 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1303781 RJ 2012/0010456-7, Relator: Ministro Raul Araújo, julgamento em 28-9-2020, Quarta Turma, DJe de 20-10-2020).

"
Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a
ação declaratória é imprescritível

(...)"
(AgRg no REsp 1.341.528/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22-4-2014).

Sobre o mérito, apesar de o apelante alegar a quitação da dívida, a Revisional está em fase de liquidação e sem homologação do laudo pericial, o que impede que se declare neste momento a inexigibilidade dos débitos.

Assim, é preciso reconhecer a conexão entre as demandas, para evitar o risco de decisões conflitantes ou contraditórias.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento e apreciação do mérito.

Acolho parcialmente a preliminar de conexão, para evitar decisões conflitantes, contudo sem a remessa da lide ao Juízo da Ação Revisional.

Em decorrência da conexão, no retorno dos autos ao Primeiro Grau o julgamento dos feitos deverá se dar de forma simultânea, com observância à imprescindibilidade de dilação probatória.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024